Tribunal: STF
Processo: ARE 1442853
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. ALHO IMPORTADO DA CHINA. DIREITO ANTIDUMPING. RESOLUÇÕES CAMEX N°S 80/2013 E 13/2016 ABRANGÊNCIA. ALHO DE QUALQUER CLASSE, GRUPO OU TIPO. PROVIMENTO.



    1. A questão controvertida nestes cinge-se à incidência ou não dos direitos antidumping sobre mercadoria importada da da República Popular da China (alho tipo especial), tendo em vista o que dispõe a Resolução CAMEX n° 80/2013 e a Resolução CAMEX n° 13/2016.



    2. O art. 219 da Constituição Federal dispõe que o mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio - econômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País, nos termos de lei federal. Neste contexto, a Lei n° 9.019, de 30 de março de 1995, que regula a aplicação dos direitos antidumping e de medidas compensatórias, dispõe que compete à Câmara do Comércio Exterior - CAMEX - fixar os direitos provisórios ou definitivos, bem como decidir sobre a suspensão da exigibilidade dos direitos provisórios.



    3. A Resolução CAMEX n° 41/2001, encerrando a investigação de revisão do direito antidumping definitivo aplicado sobre as importações de alhos frescos ou refrigerados, classificados nos itens 0703.20.10 e 0703.20.90 da Nomenclatura Comum do MERCOSUL, originárias da República Popular da China.



    4. Posteriormente, sobreveio a Resolução CAMEX n° 80/2013, prorrogando o direito antidumping definitivo sobre as importações de "alhos frescos ou refrigerados" oriundos da China, de forma genérica, sem esclarecer qual a abrangência do objeto da restrição : alho chinês em geral ou alho do tipo extra. Já o item 3.1 do Anexo da Resolução menciona que o objeto da medida antidumping seria os "alhos nobres, das classes 5, 6 e 7, do tipo extra".



    5. Diante das contradições no texto da Resolução Camex n° 80/2013, foi editada a Resolução CAMEX n° 13/2016, esclarecendo que as importações de alhos frescos ou refrigerados de classes 3 e 4 estão sujeitas à aplicação dos direitos antidumping sobre as importações de alhos frescos ou refrigerados da China, instituídos pela Resolução Camex n° 80, de 3 de outubro de 2013.



    6. Embora o Anexo da Resolução contenha, em um primeiro momento, afirmativas contraditórias quanto ao propósito da medida, fato é que a questão já foi esclarecida. Por ser a Resolução CAMEX n° 13/2016 fruto de consulta, não há que se falar em rol taxativo de tipos de alho.



    7. Os direitos antidumping constituem meio de imposição de tarifas alfandegárias adicionais, ou seja, soma em dinheiro, igual ou inferior à margem de dumping apurada, exigido com o objetivo de afastar os efeitos danosos à indústria doméstica, decorrentes de importações realizadas a preço de dumping. A ação antidumping busca sobretaxar produtos importados cujos preços estejam mais altos no mercado interno, prejudicando o escoamento da produção nacional.



    8. Diante da manutenção da sentença recorrida, cabível a condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. art 85, § 11, do CPC/15.



    9. Apelações conhecidas e improvidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, inciso XXXVI, 170, inciso IV, 174, e 237, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente